Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-84.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABORDAGEM POLICIAL. REVISTA PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considera-se ilícita a busca pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como a prova dela derivada.
2. Se não havia fundada suspeita de que o adolescente estava na posse de droga ou de objetos que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do motorista, justifique a medida.
3. Conquanto os atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, atribuídos ao adolescente, sejam de natureza permanente, é necessário que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva que possam demonstrar a situação de flagrante, a fim de justificar a revista pessoal, independentemente de mandado judicial, o que não ocorreu na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.